Tribunal: TJPA
Processo: 0811116-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811116-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAMIRO BATISTA MODESTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FACE O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.

PROCEDÊNCIA
. PACIENTE QUE SOFRE DE MAL DE PARKINSON, APRESENTANDO DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E DEPENDÊNCIA PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES BÁSICAS, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL, TENDO SUA SITUAÇÃO SE AGRAVADO DURANTE OS 07 ANOS DE ENCARCERAMENTO.

LAUDO MÉDICO E RELATÓRIO DA SEAP CONFIRMANDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE, INCLUSIVE NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO POR CADEIRA DE RODAS, E A DIFICULDADE DO SISTEMA PENAL EM LHE PRESTAR A ASSISTÊNCIA DEVIDA,
CONFORME RELATADO PELO PRÓPRIO SETOR DE SAÚDE DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PENAL, NOS DOCUMENTOS EM ANEXO.

PRESENÇA DE MOTIVOS SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA, AINDA QUE DEFINITIVA, PELA PRISÃO DOMICILIAR, PELO MENOS ATÉ QUE SEJA SUBMETIDO O PACIENTE A NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA.

MEDIDA CUJO ACOMPANHAMENTO DEVE SER FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR, POR MEIO DE DILIGÊNCIAS, SENDO JÁ DETERMINADO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SENDO PERMITIDO AO JUÍZO A COMINAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO CASO.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA
EX OFFICIO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento, e concessão
ex officio
, do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
RAMIRO DA SILVA MODESTO
,
em face de ato do Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém
, aqui designado como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido
de prisão domiciliar pela autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente está cumprindo a pena de 25 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, já tendo cumprido deste montante 07 anos 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, havendo previsão de progressão ao regime semiaberto em 22/09/2023; que o paciente, que é idoso – 69 anos de idade, é portador da doença de Parkinson e vem apresentando piora no seu quadro neurológico, necessitando de cuidados especiais e d
a ajuda dos seus
companheiros de cela para as atividades básicas
, como
o
simples fato de se alimentar ou
realizar suas atividades fisiológicas
, além de medicação específica não fornecida pelo Sistema Penal, além de ser do grupo de risco para a COVID-19.

Afirma que diante do estado de saúde do apenado,
o douto Promotor de Juiz Titular da 3ª Vara de Justiça de Execuções
Penais da Comarca de Belém,
manifestou
-
se favorável a
o pedido de prisão domiciliar
para tratamento
médico,
solicitando que fosse encaminhado para o respectivo setor da
SESPA para o devido tratamento médico, porém, que também este pedido foi indeferido.

Com fulcro no princípio da dignidade humana, art. 5º, XLIX
da CF,

bem como no que disposto no art. 117, II da LEP e art. 318, II do CPP, requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente passe à prisão domiciliar.

Recebidos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas, foi denegado o pedido liminar, ID 4019497.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça esta requereu diligências complementares para que fossem prestadas maiores informações sobre o quadro de saúde do paciente, tendo esta relatora determinado o cumprimento das diligências requeridas.

Em informações complementares a autoridade dita coatora relatou que fora solicitada nova avaliação médica acerca do quadro de saúde do paciente, ID 4132301.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 4202033, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
por não ser esta a via adequada para o exame da matéria, que possui recurso próprio.

É o relatório.

VOTO

O
paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP para concessão do benefício uma vez que este faz menção específica aos condenados em regime aberto, não sendo o caso dos autos, tendo em vista que o paciente cumpre pena em regime fechado.

Igualmente o paciente não faz jus ao benefício previsto no art. 318, do CPP, uma vez que este trata exclusivamente dos presos preventivos, e o paciente, como se constata dos autos, é preso definitivo, que cumpre pena privativa de liberdade pela prática de 02 (dois) crimes de estupro de vulnerável, tendo sido condenado a cumprir pena final e definitiva de 25 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ademais, o direito pretendido possui via adequada própria, qual seja, o Agravo em Execução.

Contudo, da análise detida dos documentos acostados aos autos, bem como das informações complementares fornecidas pela autoridade coatora, entendo que a ordem há que ser concedida de ofício, explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos, em especial o Parecer fornecido pela SEAP, ID 3966485, o paciente apresenta necessidade de auxílio para necessidades como alimentação e higiene, está debilitado e com perda de equilíbrio, apresentando tremores contínuos.

O Laudo Médico, ID 3966484, datado de 14/10/2020, assinado pela médica Rosângela P. de Brito, atesta o quadro clínico ao norte referido.

Em informações complementares, o magistrado singular informou o pedido de nova avaliação médica, porém, não há nos autos relato de que esta tenha sido feita e tampouco o resultado, restando somente que o paciente necessita de cuidados especiais e que estes não vêm sendo prestados pelo Sistema Prisional.

Existem duas modalidades de prisão domiciliar: a de natureza cautelar, prevista no art. 318 e a de natureza de pena, nos termos da Lei de Execuções Penais.

Sobre o tema Renato Marcão ensina
:

“algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto e dentre elas sobressaem aquelas em que o preso se encontra em estado grave de saúde”
(Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, p. 186).

O Superior Tribunal de Justiça no HC nº 365.633/SP, j. 18/05/2017, julgou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, caso dos autos.

Logo, no que tange ao pedido de substituição da prisão por domiciliar,
entendo que tal arguição merece acolhimento
, retificando a liminar outrora indeferida por esta Relatora por entender que a atuação situação do paciente merece um olhar diferenciado, e, como cediço, é dever do magistrado analisar todo e cada caso de acordo com suas especiais peculiaridades.

Neste mesmo sentido já se manifestou esta Corte, vejamos:

EMENTA. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.121, § 2º, INCISO I DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1. - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FACE O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. NO CASO CONCRETO, O PACIENTE SOFREU INICIALMENTE CIRÚRGIA DE GASTROPLASTIA (BARIATRICA) SENDO QUE SUA SITUAÇÃO SE AGRAVOU QUANDO ENCARCERADO. PACIENTE COM FORTES DORES ABDOMINAIS FOI SUBMETIDO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ONDE CONSTATOU-SE QUE O MESMO POSSUI CÁLCULO RENAL PRURIFORME MEDINDO CERCA DE 4MM, BEM COMO CÁLCULO NO TERÇO DISTAL DO URETER, MEDINDO 1,5 X 0,8 CM NOS DIAMETROS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, OCASONANDO LEVE URETEROHIDRONEFROSE À MONTANTE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA RENAL AO PACIENTE. EM RAZÃO DE SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE E DA CASA PENAL NÃO TER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA PROCEDER COM O DEVIDO TRATAMENTO, CONFORME RELATADO PELO PRÓPRIO SETOR DE SAÚDE DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PENAL, NOS DOCUMENTOS EM ANEXO, EXSURGEM MOTIVOS SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, ENQUANTO PERDURAR A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, CUJO ACOMPANHAMENTO DEVE SER FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR, POR MEIO DE DILIGÊNCIAS. NA OPORTUNIDADE, FOI IMPOSTO AINDA O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO PACIENTE. (1323392, 1323392, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-01-30)

Ante o exposto, não conheço do writ, porém,
CONCEDO, ex officio,
a ordem requerida, nos termos supra esposados, para que o paciente
RAMIRO BATISTA
MODESTO
,
brasileiro, filho de Oscarina Batista Modesto, custodiado do Sistema Penal do Estado – SEAP,
a
utos d
e execução
n°
000 4072
-
39.2014.8.14. 0401
,
seja transferido para Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CP, deixando a cargo do Juízo da Execução decretar medida cautelar diversa caso entenda necessário, devendo tal regime especial de cumprimento da pena perdurar, pelo menos, até que a nova avaliação médica a que será submetido o paciente, conforme ID 4132301, seja concluída.

Deixo a cargo do juiz de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício.

Para cumprimento da medida, expeça-se o que for necessário.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/12/2020